Tribunal: TJMT
Processo: 1092676-67.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1092676-67.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA AD EXITUM. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que desproveu seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso do escritório de advocacia apenas para reduzir os honorários arbitrados para R$ 5.000,00, mantendo a procedência da ação de arbitramento de honorários advocatícios. O embargante alegou omissões, contradições e obscuridades quanto à natureza da causa de pedir, à validade de termos de quitação anuais, à ausência de implementação da condição suspensiva em contrato
ad exitum
e à suposta ausência de análise pormenorizada das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à tese de que a demanda se limitava à perda de chance e não ao pagamento de honorários proporcionais; (ii) estabelecer se os termos de quitação genéricos afastam o direito ao arbitramento de honorários; (iii) determinar se a rescisão unilateral do contrato
ad exitum
impede o arbitramento por ausência de implementação da condição suspensiva; e (iv) verificar se os embargos de declaração foram utilizados indevidamente para rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao reconhecer que a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios rompe a legítima expectativa do advogado e autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

4.

A parte contratante não pode invocar a ausência de implementação da condição suspensiva quando ela própria impede o implemento da condição mediante rescisão unilateral do contrato, incidindo o art. 129 do Código Civil.

5.

Os termos de quitação apresentados possuem natureza genérica e não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, pois não especificam valores, processos, atos processuais ou obrigações efetivamente quitadas.

6.

A quitação ampla e genérica não abrange a expectativa de recebimento de honorários proporcionais relativos a processos em curso e serviços ainda em execução à época da rescisão contratual.

7.

A jurisprudência da Câmara e do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula
ad exitum
autoriza o arbitramento judicial proporcional dos honorários.

8.

O acórdão embargado examinou os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição interna apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

9.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa nem à rediscussão da interpretação das provas e da justiça da decisão, sendo inviável sua utilização com finalidade infringente sem a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

10.

A ausência de recurso próprio da parte adversa impede a majoração da verba honorária em sede de embargos de declaração opostos exclusivamente pela instituição financeira, em razão da vedação à reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula
ad exitum
autoriza o arbitramento proporcional dos honorários advocatícios.

2.

A parte que impede o implemento da condição suspensiva contratual não pode invocar sua não realização para afastar obrigação decorrente do contrato.

3.

Termos de quitação genéricos e imprecisos não possuem eficácia para comprovar a plena quitação de honorários advocatícios relativos a serviços em curso.

4.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reinterpretação das provas quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

5.

É vedada a reformatio in pejus em sede de embargos de declaração opostos exclusivamente pela parte sucumbente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Código Civil, arts. 129 e 320; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.06.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.06.2025; STJ, EDcl no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023; TJMT, N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra o acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso do escritório e deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira, apenas para minorar o valor dos honorários arbitrados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, a sentença de procedência da Ação de Arbitramento de Honorários.

Em suas razões recursais (id. 363077884), o banco embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado.

Alega que o acórdão não enfrentou o argumento de que a causa de pedir se limitava à perda da chance de êxito, e não a honorários por serviços já prestados (e supostamente quitados).

Afirma que o Tribunal ignorou a validade dos Termos de Quitação anuais (cláusula 6.22), que dariam plena quitação a todos os serviços até 31/12/2019, possuindo eficácia de renúncia expressa.

Aduz que, como o contrato previa remuneração
ad exitum
, a rescisão não implementou a condição suspensiva de recuperação de crédito, sendo indevido o arbitramento.

Aponta que o STJ tem anulado decisões deste TJMT por falta de análise pormenorizada das cláusulas contratuais e dos recibos de quitação.

O escritório embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos formais do art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

Os Embargos de Declaração vinculam-se à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No presente caso, contudo, verifica-se que o Embargante busca, em sua essência, o reexame de questões já decididas e a reforma do mérito por via inadequada.

O acórdão foi claro ao assentar que a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, especialmente quando previsto o pagamento
ad exitum
, rompe a legítima expectativa do causídico e autoriza o arbitramento judicial proporcional, com fulcro no art. 22, §2º, da Lei 8.906/94.

Ao contrário do que afirma o Embargante, não há que se falar em condição suspensiva não implementada quando a própria parte contratante (o Banco) obsta o seu implemento ao rescindir o contrato unilateralmente (Art. 129 do Código Civil). O arbitramento não é "extra petita", mas sim o provimento jurisdicional adequado para recompor o equilíbrio contratual rompido por iniciativa do cliente.

O Embargante insiste na tese de que os Termos de Quitação anuais seriam suficientes para afastar o direito ao arbitramento. Todavia, o acórdão objurgado enfrentou a matéria, consignando que tais documentos possuem natureza genérica.

Para que a quitação seja válida nos termos do art. 320 do Código Civil, deve designar o valor, a espécie da dívida quitada, o tempo e o lugar do pagamento. Os recibos colacionados pelo banco não especificam quais processos ou atos processuais estão sendo quitados, tratando-se de declaração de "plena e geral quitação" que não abrange a expectativa de honorários proporcionais de processos em curso cujos serviços ainda estavam sendo prestados até a data da rescisão (2020).

É imperioso destacar que o entendimento desta e. Câmara se consolidou no sentido de que recibos e termos de quitação lavrados de forma ampla e imprecisa não possuem força probante para demonstrar o adimplemento integral dos serviços advocatícios prestados.

Em precedentes diretos envolvendo as mesmas partes e o mesmo arcabouço fático, este Colegiado reafirmou que o termo de quitação que não especifica serviços ou valores é ineficaz para obstar o arbitramento. A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES RECURSAIS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DO BANCO – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3º, DO CPC) NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024 – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO PREJUDICADO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade. Ademais, eventual deserção deve ser rechaçada com o recolhimento do preparo recursal.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem.

(N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cíveis interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.364,56, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 16.000,00.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n.º 1019130-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

(N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

No contexto, embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

O julgado reconheceu a natureza do contrato e as etapas de pagamento (volumetria/manutenção). Contudo, reafirmou que tais pagamentos mensais não se confundem com a remuneração pelo trabalho visando ao sucesso da demanda, cuja interrupção abrupta gera o direito à indenização via arbitramento. Não há, portanto, omissão, mas sim interpretação contrária aos interesses da instituição bancária.

Em que pese a alegação do Embargado em contrarrazões sobre o Tema 1388 do STJ (que veda a fixação por equidade em arbitramentos de honorários quando o valor da causa não for irrisório), verifico que o Embargado não interpôs recurso próprio (ou embargos) para majorar a verba, limitando-se a responder ao recurso do Banco. Assim, em sede de embargos de declaração do Banco, não é possível agravar a situação do embargante (proibição de
reformatio in pejus
).

O acórdão tratou dos temas necessários para o deslinde da controvérsia, fundamentando o direito ao arbitramento e a ineficácia da quitação genérica. Desta forma, o que se observa é a nítida intenção do Embargante de rediscutir a justiça da decisão e a interpretação das provas (
error in judicando
), o que é incabível na estreita via dos aclaratórios. A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025)

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Fica o Embargante advertido de que a reiteração de embargos com nítido intuito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026